Tribunal: TJES
Processo: 0003421-68.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003421-68.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL DIAS AMARAL e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003421-68.2020.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DANIEL DIAS AMARAL, VINICIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – ABSOLVIÇÃO
PRETENDIDA POR AMBOS OS RÉUS
-
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO DO
S
POLICIA
IS –
VALIDADE –
RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA ALMEJADA PELO ACUSADO VINCÍCIUS – POSSIBILIDADE – RÉU QUE AO TEMPO DO CRIME POSSUÍA MENOS DE 21 ANOS -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
REQUERIDA PELO RÉU DANIEL
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
RECURSO CONHECIDO

E IMPROVIDO EM RELAÇÃO AO RÉU DANIEL E PARCIALMENTE PROVIDO AO RÉU VINÍCIUS
.
1
.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação dos apelantes pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
2
. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados.
3.
Assiste razão à defesa do réu Vinícius pretendendo seja reconhecida em seu favor a circunstância atenuante da menoridade relativa tendo em vista que o crime foi cometido em 07/06/2020, e conforme identificação contida nos autos, o referido réu nasceu no dia 25/08/1999, sendo certo que ao tempo do crime era menor de 21 anos.
4.
O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulados perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. 5
.
Recurso conhecido e improvido em relação ao réu Daniel e parcialmente provido ao réu Vinícius.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU DANIEL, E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO AVIADO PELO SENTENCIADO VINÍCIUS, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003421-68.2020.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DANIEL DIAS AMARAL, VINICIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
DANIEL DIAS AMARAL e VINÍCIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA
,
objetivando a reforma da sentença que os condenou, pela prática do crime descrito no artigo 33,
c
aput
, da Lei nº 11.343/2006, respectivamente, às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto; e, 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 07 de junho de 2020, os denunciados, associados com a finalidade de cometer o crime de tráfico de drogas, foram flagrados trazendo consigo e guardando as drogas conhecidas como "cocaína" e "maconha", com o objetivo de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o auto de apreensão de fls. 23 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 24.

Em suas razões recursais a defesa do apelante Daniel requer a absolvição, sob a alegativa de ausência de provas do tráfico ilícito de entorpecentes. Requer ainda, a concessão da isenção das custas processuais.

Por sua vez, a defesa do sentenciado Vinícius também almeja a sua absolvição, e ainda, o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso do réu Daniel, e pelo parcial provimento do recurso interposto pelo acusado Vinícius.

Submetido o feito ao Ministério Público de segundo grau, foi lançado o judicioso parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, também pelo improvimento ao apelo do réu Daniel, e parcial provimento ao recurso do acusado Vinícius.

Pois bem.

A seguir, passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos.

Materialidade delitiva devidamente demonstrada pelo laudo químico de fls. 24.

No tocante ao pedido absolutório, observo que há prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre os recorrentes.

A exordial acusatória narra que ao serem abordados, após dispensarem entorpecentes, foi encontrado em uma sacola preta 268 gramas de crack, sendo que no interior da residência de Daniel, foram apreendidas balanças de precisão e R$ 3.100,00 em espécie.

Os policiais militares David de Aguiar Castelo Branco e Adriano Rovetta, em juízo, às fls. 51, confirmaram todos os termos contidos na peça inaugural.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos agentes públicos não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelo policial, valendo novamente lembrar que em momento algum os recorrentes apontam, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos agentes, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2003 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, a conduta dos réus atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Neste sentido:

“
(...
).
1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. A condenação dos recorrentes pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa a depoimentos dados em juízo, provas que, com outros elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um Decreto condenatório. Precedentes. 3.
(...)
. (TJES; APCr 0013736-29.2018.8.08.0011; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021; DJES
03/09/2021
).

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição.

Adiante, entendo assistir razão à defesa do réu Vinícius pretendendo seja reconhecida em seu favor a circunstância atenuante da menoridade relativa.

Assim afirmo, tendo em vista que o crime foi cometido em 07/06/2020, e conforme identificação contida nos autos, o referido réu nasceu no dia 25/08/1999, sendo certo que ao tempo do crime era menor de 21 anos.

Portanto, já na dosimetria da pena, mantenho a pena-base fixada em seu desfavor em 06 (seis) anos e 3 (trés) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Presente a circunstância atenuante da menoridade relativa, reduzo sua pena em 03 (três) meses, fixando-a provisoriamente, em 06 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, ante a ausência de circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, pelos fundamentos já expostos na sentença, os quais ratifico, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), fixando sua pena definitivamente em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 190 (cento e noventa) dias-multa
, ante a inexistência de causas de aumento de pena.

Mantenho o regime aberto de cumprimento de pena, bem como os demais termos da sentença condenatória.

Por fim, o pedido de isenção das custas processuais formulado pela defesa do réu Daniel deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
INTERPOSTO
S
,
NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU DANIEL, E DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU VINÍCIUS,
mantendo os demais termos da sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.